Tribunal: TJDFT
Processo: 0709602-29.2019.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA DE FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA DA DESTREZA MANTIDA. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE. INVIÁVEL. CONFIGURADO CONCURSO FORMAL.

I - Mantém-se a qualificadora de destreza, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o réu demonstrou especial habilidade ao furtar um aparelho de telefone celular no bolso da vítima, sem que ela percebesse.

II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dipor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

IV - Atingidos os patrimônios de duas vítimas no mesmo contexto fático do furto, correta a unificação da pena com aplicação do concurso formal, não havendo que se falar em continuidade.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.